Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONFIGURADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE.

1. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação. Contudo, apenas a maioridade civil do alimentando não implica a extinção da obrigação, que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco.

2. Na hipótese, o alimentando está matriculado no curso de direito do Centro Universitário de Brasília (CEUB) e faz estágio na área, o que indica estar aprimorando os conhecimentos adquiridos na faculdade. Todavia, recebe bolsa-auxílio insuficiente para seu sustento.

3. Apelação conhecida e não provida.